Tribunal: TJDFT
Processo: 0008821-50.2012.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0008821-50.2012.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de reexame, na forma do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, do acórdão (ID 15713468) proferido por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto pelo autor, SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL – SINDMÉDICO, contra sentença proferida em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL (autos principais 2012.01.1.166372-9) e apelação interposta pelo SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE BRASÍLIA – SINDSAÚDE/DF, nos autos da oposição (2014.01.1.061588-2). No primeiro julgamento do recurso de apelação interposto, esta 2a Turma Cível, por unanimidade, cassou a sentença de ofício reconhecendo a competência da Justiça do Trabalho, restando prejudicado o exame dos recursos (ID 15713468). Irresignados, o SINDMÉDICO e o SINDSAÚDE/DF interpuseram recursos especiais (ID 15713470 e ID 1573471) e recursos extraordinários (ID 15713470 e ID 15713471). Em juízo de admissibilidade, o Desembargador Presidente deste TJDFT inadmitiu o recurso especial e determinou o sobrestamento do recurso extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados à Corte Superior (ID 15713474). O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.089.282 (Tema 994), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “competência para processar e julgar demandas nas quais se discutem o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 21049575). Após a publicação do tema que ensejou o sobrestamento do feito, foi proferido despacho pelo Presidente deste TJDFT para reapreciação dos autos, nos termos do art. 1.040, II, do CPC (ID 23272721). Após, vieram os autos conclusos para manifestação. É o relato. Compulsando os autos, observa-se que, no primeiro julgamento sob esta Relatoria, apesar de terem sido julgados conjuntamente os autos principais 0008821-50.2012.8.07.0018 (2012.01.1.166372-9) e o de oposição 0014201-83.2014.807.0018 (2014.01.1.061588-2), vieram para reexame apenas os autos principais. Insta consignar que, por meio do despacho do Presidente deste TJDFT, houve a determinação de desentranhamento de peças para juntada no respectivo processo de oposição (ID 15713473). Com o fito de instruir o presente feito, encaminhe-se a remessa destes autos em diligência à Presidência deste Tribunal a fim de informar se o presente reexame é somente em relação aos autos principais 0008821-50.2012.8.07.0018 (2012.01.1.166372-9) ou também para reexame dos autos em oposição 0014201-83.2014.807.0018 (2014.01.1.061588-2). Nesse caso, haverá a necessidade de providências da Secretaria para apensamento dos autos de oposição, com o respectivo recurso de apelação ajuizado. Após informações a serem prestadas pela Presidência do Tribunal, retornem-me os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 03 de maio de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator